Tribunal: TJMT
Processo: 1015188-69.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015188-69.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RONIELSON DOS SANTOS SALES - CPF: 816.473.951-00 (RECORRENTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA PEREIRA DA CRUZ SALES - CPF: 432.448.231-49 (RECORRENTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.639.531/0001-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1015188-69.2019.8.11.0001.

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A

MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA

Recorrido(s):

RONIELSON DOS SANTOS SALES

ANA CLAUDIA PEREIRA DA CRUZ SALES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

17/08/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE – SENTENÇA REFORMADA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELA COBRANÇA DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PLEITO INDENIZATÓRIO IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se responsabilizar as empresas construtoras e incorporadoras pela continuidade da cobrança de taxa de evolução de obra após a entrega da unidade habitacional, uma vez que a Caixa Econômica Federal, na condição de agente financeiro, e também conhecedora das cláusulas contratuais, tem pleno conhecimento do andamento da obra e de todos os prazos, de modo que, se houve continuidade das cobranças, esta deve ser imputada ao agente financeiro, que, sabendo que o imóvel foi entregue ao proprietário, descuidou de cessar as cobranças, e nãos às empresas responsáveis pela construção e entrega do imóvel adquirido.

É improcedente a pretensão deduzida na inicial em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA
, razão pela qual o pleito indenizatório deve ser julgado improcedente, uma vez que a parte legítima para responder pela continuidade das cobranças é a
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de reclamação indenizatória fundada em cobrança indevida de taxa de evolução de obra, onde o consumidor pleiteia indenização por danos morais e restituição de valores pagos indevidamente, de forma dobrada.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual
julgou parcialmente procedente os pedidos
iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial
para:

DECLARAR
prescrito o pedido de restituição de valores pagos a título de
“Taxa SATI”;

DECLARAR
indevidos os valores cobrados do reclamante a título de taxa de evolução de obra entre julho/2017 e fevereiro/2018, os quais devem ser arcados pela reclamada;

CONDENAR
a reclamada a
RESTITUIR
o valor pago a título da taxa de evolução de obra ao reclamante, no valor de
R$ 3.227,17
(três mil duzentos e vinte e sete reais e dezessete centavos), correspondente à soma das parcelas, na forma simples, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais a contar data do desembolso.

A Recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Colendos Pares;

A presente demanda abarca caso de cobrança de taxa de evolução de obra posterior a expedição do habite-se, do qual o demandante entende ser indevida, bem como a restituição dos valores pagos a título de “Taxa SATI”.

Em relação “Taxa SATI”, o juízo a quo declarou prescrito o pedido de restituição dos valores pagos.

Todavia, em que pese o entendimento do juiz
a quo
, no que tange a cobrança de taxa de evolução de obra, tal pretensão merece a improcedência, uma vez que, esta cobrança não é de responsabilidade da construtora/incorporadora, mas sim do agente financeiro, que no caso é a Caixa Econômica Federal.

O contrato firmado entre CEF, consumidor e construtora, anota série de prazos, sendo que, a CEF sabia de antemão que o prazo estipulado era o já demonstrado no contrato, não sofrendo alterações, e todos sabem que a financeira faz a devida fiscalização da obra e não libera um centavo sequer se estiver faltando algum item da fase anterior da obra.

Cada fase da obra é fiscalizada para a liberação de recursos, sendo que é impossível que a CEF não sabia que a obra estava pronta a ponto de não mais cobrar os valores a título de juros de obra, sendo que o contrato por ela celebrado já diz quando era o prazo da obra e que a partir dali não poderia mais cobrar, ou seja, desta forma a construtora realmente se faz como parte ilegítima.

Portanto, tenho que a pretensão indenizatória fundada em restituição de valores pagos a título de taxa de evolução de obra é improcedente, uma vez que a cobrança é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal.

Registro que, antigamente este relator tinha um posicionamento diferente sobre a responsabilidade, porém, tal se alterou ao longo dos anos, sendo firmado no sentido da CEF ser a responsável pelo fato de que, a obra é feita em etapas então não há que se falar que a CEF não sabia e não tinha o dever de parar com a cobrança dos juros de obra, como no presente caso.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
JULGAR

IMPROCEDENTE
a ação proposta pelos Recorridos em face das Recorrentes, sendo que, caso queiram poderão ajuizar ação contra a CAIXA ECONOMICA FEDERAL no juízo competente, para cobrar-lhe eventuais responsabilidades de ressarcimento pela cobrança e pagamento indevidos de taxa de obras, após a entrega da mesma.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020